Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714842-87.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA APELADO: MYKAELLE NIDIARA COSTA BARCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA em desfavor de sentença que julgou parcialmente a ação de restituição de valores combinada com indenização por danos morais movida por MYKAELLE NIDIARA COSTA BARCELOS. Em petição do ID 16488079, foi comunicada a renúncia dos procuradores a todos os poderes outorgados por UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, sendo determinada a intimação da apelante para regularizar sua representação processual, conforme despacho do ID 16635642. Houve devolução dos Avisos de Recebimento expedidos, com a informação de “Mudou-se”, conforme ID 17680480, ID 17813777, ID 18850510 e ID 18850512. É o relatório. DECIDO. O inciso V do art. 77 do Código de Processo Civil, inserido no capítulo dos deveres das partes e seus procuradores, assim dispõe: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”; O art. 274, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, preconiza que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a mudança de endereço não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Confira-se o aludido artigo: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço “(grifo nosso). Desta feita, considerando válida a intimação para que a parte regularizasse sua representação processual, registre-se que a apelante se quedou inerte, constando-se a ausência de procuração nos autos outorgando poderes ao advogado para a apresentação do recurso de apelação. Em atenção à regra estabelecida no artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC/2015, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Diante da ausência de regularização processual, tem-se que o recurso aviado não atende aos requisitos legais, deixando de cumprir pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco, por estar o apelante desacompanhado de indispensável documento de mandato. Considerando a renúncia do patrono signatário da peça recursal, inviabiliza-se o processamento do recurso. Essa, aliás, é a orientação dada na norma do art. 76, §2o, I, do CPC, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Nesse sentido, é a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Tendo sido a parte regularmente intimada para regularizar sua representação processual e permanecendo-se inerte, é mister a manutenção da decisão que não conheceu a apelação por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso. 2. Conforme dispõe o artigo 557, caput, do CPC, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.876985, 20140111597346APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 30/06/2015. Pág.: 159) “DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANDATO. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULO. DEFEITO. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. NÃO SE CONHECE DO RECURSO QUANDO, NOS AUTOS, NÃO HÁ PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA. Tratando-se de pressuposto de admissibilidade recursal, a irregularidade da representação processual da parte recorrente pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Nos termos do artigo 333, inciso I, do código de processo civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito." quando tal regra é observada, a procedência do pedido é medida que se impõe. Apelação do Banco Panamericano S/A não conhecida. Apelo da Naves Veículos LTDA conhecido e não provido. (sem grifo no original) (Acórdão no 547228, Rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 09/11/2011, DJ-e 17/11/2011, p. 218). “PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA RÉ. PETIÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE DEFEITO NO ARESTO. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1 - Tendo em vista o disposto no art. 37 do código de processo civil, não se conhece dos embargos de declaração, cuja petição encontra-se subscrita por advogados sem procuração nos autos. 2 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 3 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 4 - Não se examina, por meio de embargos de declaração, matéria que não foi objeto de debate em sede de apelação. 5 - Não ocorre defeito no julgado se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. 6 - Os embargos de declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 535 do cpc, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitado a sanar os referidos defeitos. embargos de declaração da ré não conhecidos. embargos de declaração da autora rejeitados. (Acórdão no 518332, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, DJ-e de 11/07/2011, p. 112). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, pela falta de um dos pressupostos recursais de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora